Tribunal: TJES
Processo: 5029001-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029001-68.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HENRIQUE ALVES SIMAO

RECORRIDO: AMANDA AMORIM GONCALVES

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029001-68.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
HENRIQUE ALVES SIMAO

RECORRIDO:
AMANDA AMORIM GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRÂNSITO PELO CORREDOR. AVANÇO EM ÁREA DE INTERSEÇÃO COM O TRÂNSITO PARADO. IMPRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 9.659,95, bem como julgou improcedente o seu pedido contraposto. Sem contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida.

(2). Efetivamente, a partir da análise das provas colacionadas aos autos (especialmente os vídeos do momento da colisão – que diga-se, estavam à disposição do Juízo de origem desde o acautelamento de pen drive pelo Réu, não consubstanciando documentos novos as mídias apresentadas junto ao recurso interposto pelo Requerido), é possível verificar que a Recorrida (motociclista) avança pelo corredor em direção a área de interseção de vias enquanto o trânsito estava parado, região em que o Recorrente, ao perceber que os motoristas da via principal lhe davam passagem, fazia a sua travessia, quando ocorreu a colisão entre ambos.

(3). Nesse sentido, não se observa conduta imprudente por parte do Recorrente, que realizava a sua manobra oportunamente, quando os veículos que trafegavam na via principal estavam parados. Por outro lado, flagrante a conduta imprudente perpetrada pela Recorrida, que além de trafegar pelo corredor, não observou que os veículos à sua frente estavam parados diante de área de interseção, acabando por colidir no veículo do Recorrente, que fazia a travessia no local de modo regular.

(4).

Com efeito, evidente que a Recorrida, condutora da motocicleta, deu azo ao sinistro ocorrido, sendo ela, por isso, a única responsável pela reparação dos danos causados na hipótese (não havendo que se falar em eventual culpa do Recorrente), razão pela qual merece reforma a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto do Recorrente, condenando-se a Recorrida ao pagamento de R$ 2.590,00 a título de danos materiais.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais
e, por outro lado,
julgo PROCEDENTE o pedido contraposto
do Recorrente,
condenando a Recorrida

ao pagamento de
R$ 2.590,00
a título de
danos materiais
,
acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)